Tribunal: TJES
Processo: 0016108-78.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Inexistem as supostas omissões ventiladas pela recorrente. O acórdão recorrido foi claro ao concluir que a pretensão anulatória veiculada nos presentes autos era incompatível com o acordo celebrado com seu ex companheiro, relativo à
ação cautelar de sequestro (nº 048.070.078.679) e à ação de reconhecimento de união estável (nº 048.070.043.269), o que prejudicou a análise dos questionamentos afetos às supostas
nulidades da compra e venda.

2. Os supostos vícios alegados pela embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016108-78.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCELIA ALVARA LOPES

APELADO: SERGIO CATARMI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Inexistem as supostas omissões ventiladas pela recorrente. O acórdão recorrido foi claro ao concluir que a pretensão anulatória veiculada nos presentes autos era incompatível com o acordo celebrado com seu ex companheiro, relativo à
ação cautelar de sequestro (nº 048.070.078.679) e à ação de reconhecimento de união estável (nº 048.070.043.269), o que prejudicou a análise dos questionamentos afetos às supostas
nulidades da compra e venda.

2. Os supostos vícios alegados pela embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0016108-78.2011.8.08.0048

Embargante:
Jocelia Alvara Lopes

Embargados:
Sergio Catarmi e Grovel Abel Robles Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Jocelia Alvara Lopes contra o acórdão (id nº 7119945) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela anteriormente interposto.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto (a) à venda do imóvel a preço vil, que acarreta nulidade do negócio jurídico por simulação; (b) à inexistência e ausência de suprimento da outorga uxória, o que torna o negócio anulável; (c) à nulidade absoluta do negócio, em razão da venda
a non domino
.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexistem as supostas omissões ventiladas pela recorrente. O acórdão recorrido foi claro ao concluir que a pretensão anulatória veiculada nos presentes autos era incompatível com o acordo celebrado com seu ex companheiro, relativo à
ação cautelar de sequestro (nº 048.070.078.679) e à ação de reconhecimento de união estável (nº 048.070.043.269), o que prejudicou a análise dos questionamentos afetos às supostas
nulidades da compra e venda, como se extrai do excerto do voto condutor que ora trago à colação:

“
Quanto à pretensão anulatória, correta a sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau,
d
e acordo com o Código Civil de 2002 a fiança sem outorga uxória não é mais nula, como previa o Código Civil de 1916, mas anulável pelo cônjuge que não a firmou. Portanto, admite convalidação.

No caso em análise, a ora apelante afirma que viveu em união estável com o apelado Sergio Catarmi entre os anos de 2000 e 2006 e pretende impugnar o negócio jurídico de compra e venda do imóvel adquirido na constância da união e vendido pelo ex-companheiro em 2007 sem sua outorga.

Para tanto, afirma que à época da venda do imóvel ajuizou ação cautelar de sequestro (nº 048.070.078.679) e ação de reconhecimento de união estável (nº 048.070.043.269), extintas por um acordo pactuado entre ela e o ex companheiro, devidamente homologado em juízo, e lavrado nos seguintes termos:

“PREMISSA

- Após processo judicial nº 048.070078679 que tramitou no Brasil, no Estado de Espírito Santo, na Vara de Família - Vara da Serra - foi reconhecida a uniäo entre o Sr SERGIO CATARMI e a Sra JOCELIA ALVARA LOPES;

- Com posterior processo judicial nº 048.070043269 pela autoridade judiciária acima, foi emitido sequestro judiciário de um bem imovel adquirido pelo Sr Sergio Catarmi

- O bem imóvel em questão foi vendido na data 28.05.2007. As partes chegaram a um acordo de transação, e portanto determinaram que serão encerrados os processos acima, pactuando para tanto fazer recíprocas concessões e renúncias.

Diante exposto, estipulam e acordam o seguinte:

1)As premissas são partes essenciais e integrantes do presente ato e constituem o primeiro pacto;

2) 0 Sr Sergio Catarmi e a Sra Jocelia Alvara Lopes esclarecem que após a venda do bem, adquirido no período de convivência, situado no Bairro Jardim Atlântico, Praia de Jacaraípe, Distrito de Nova Almeida, Município de Serra-ES, Brasil, foi proposta ação de sequestro do bern ao Tribunal do Municipio da Serra, ES, Brasil, no valor total de 123.085,5341 Euros, como consta no documento apresentado pelo advogado, Raphael Eler Rossow, na data de 04/05/2010, qualificado no "extrato da conta".

3)As partes consensualmente convencionam que o valor determinado acima no item 2), será dividido entre as partes, como segue:

a) 61.542,76 Euros para o Sr Catarmi;

b) 61.542,76 Euros para a Sra Jocelia Alvara Lopes.

4)Fica entendido que taxas posteriores que surgirão sobre o valor acima indicada, serão divididas na medida de 50% para cada um.

5)As partes declaram que não tem nada a receber um do outro a qualquer título ou razão, em relação às causas pendentes acima indicadas e aos pedidos ali formulados. As despesas legais até hoje mantidas pelas partes e/ou aquelas que advirão para o cumprimento do presente ato e suas consequências, serão integralmente pagas pelas partes. Lido, aprovado e subscrito.

Assina Sergio Catarmi. Assina Jocelia Alvara Lopes.”

Após análise dos termos do acordo é possível constatar sua incompatibilidade com a pretensão anulatória ventilada nos presentes autos.

Ainda que não tenha dado consentimento expresso no momento da referida venda, é certo que celebrar o referido acordo a ora apelante aquiesceu com o negócio jurídico firmado por seu ex companheiro, tanto que convencionou a divisão do valor pago pelo comprador e, ainda, declarou que nada nada tinha a receber em relação às demandas anteriormente ajuizadas e aos pedidos ali formulados, que envolviam expressamente o bem imóvel objeto da compra e venda ora impugnada.

Nesse sentido, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau “
verifico a incompatibilidade entre o acordo celebrado pela demandada e os pedidos autorais, em razão do consentimento tácito decorrente da transação pactuada pela autora com o primeiro réu nos processos de nº 048.07.007867-9 e 048.07.004326-9. Sendo assim, restou demonstrado o comportamento contraditório pela requerente diante da vedação ao "venire contra factum proprium”, máxima esta considerada atualmente cláusula geral da boa-fé objetiva consagrada tanto no artigo 5º do CPC/2015 quanto nos artigos 187 e 422 do CC/2002
.”

Ao questionar a validade do negócio jurídico de compra e venda de cujos valores se beneficiou em momento anterior, a recorrente cometeu abuso de direito por violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, em evidente inobservância à vedação ao comportamento contraditório, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.”

Os supostos vícios alegados pela embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.